Tribunal: CARF
Processo: 10907.000162/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000162/2006-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.434 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
TAURUS BLINDAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2005
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
RECLASSIFICAÇÃO EM CÓDIGO TARIFÁRIO QUE EXIGE ANUÊNCIA
PRÉVIA
DO
EXÉRCITO.
INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO
SEM
LICENCIAMENTO.
LICENCIAMENTO
NÃO-AUTOMÁTICO.
OCORRÊNCIA.
Incorre na infração por importação de mercadoria sem licença de importação
ou documento equivalente aquele que classifica incorretamente a mercadoria
na declaração de importação, nas situações em que a correta classificação
tarifária determinada pela Fiscalização Federal exigiria a anuência prévia do
órgão competente para tanto e, por conseguinte, estava sujeita a licenciamento
não automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3301-006.597, de 20 de agosto de 2019 (e-folhas 313 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000162/2006-91
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.000162/2006-91

Data do fato gerador: 11/01/2005
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta demonstrado que a
mercadoria importada estava sujeita à licença nao automática e que referida licença não
foi obtida, pelo importador, junto ao órgão competente.
MULTA REGULAMENTAR. MERCADORIA DESCRIÇÃO INEXATA E OMISSA
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quando o importador
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributaria, cambial ou comercial, necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Recurso Voluntário Negado.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 337 e segs) diz respeito à
aplicação da multa por importação de mercadoria sem de licença de importação – art. 633, II, “a”
do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4.543/2002.
Conforme narrativa presente nos autos, o importador informou que estava
adquirindo Tecido Ultra Resistente com Fibra de Aramida e Borracha - SB Gold Flex 95836,
classificando-o no código NCM 5407.10.21. Perícia técnica realizada a pedido do Fisco,
contudo, constatou que “...a mercadoria analisada não apresenta ‘BORRACHA’ em sua
constituição conforme havia sido informado pelo interessado”, apresentando características de
“...tecido à prova de balas”. Por conta desse esclarecimento de caráter merceológico, o produto
importado foi reclassificado no código NCM 5704.10.11 - destaque 008, sujeito a licenciamento
não-automática.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho em Agravo de e-folhas
411 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 417 e segs. Pede que o recurso
não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda sustenta que o recurso especial interposto
pelo sujeito passivo não pode ser admitido.
Segundo entende, no acórdão recorrido, a descrição incorreta da mercadoria
ficou demonstrada por laudo técnico que acabou por fundamentar a aplicação da multa por falta
de licença de importação, ao passo que, no paradigma, por não haver parecer técnico, não foi
possível definir a correta classificação das mercadorias importadas.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.000162/2006-91

Sem razão a contrarrazoante.
Não há qualquer evidência de que a decisão tomada no acórdão paradigma
tenha se dado em razão da imprecisa identificação das mercadorias. Esse fundamento parece ter
embasado a decisão de primeira instância de julgamento, como consta, inclusive, nas
transcrições encontradas no exame de admissibilidade do recurso especial. Em segunda
instância; contudo, a motivação para o afastamento da multa foi a seguinte.
É incontroverso que a Recorrente, no momento da importação, não tinha a autorização
do Exército, pois, na impugnação, sua linha defesa é no sentido de que a anuência
militar não era exigida. Contudo, a falta dessa anuência não enseja a sanção aplicada,
por duas razões: A primeira, porque a proibição de emissão da LI sem autorização do
Exército é direcionada ao DECEX – Departamento de Operações de Comércio Exterior
– e não ao contribuinte. A segunda, porque a descrição da infração é “importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente”, contudo os
produtos importados estavam acompanhados das respectivas LI’s. Se o DECEX, que é
um dos departamentos da Receita Federal do Brasil, falhou ao emitir a LI sem exigir a
apresentação da anuência do Exército, o contribuinte que agiu de boafé não pode ser
penalizado. Entendo que, neste caso, a penalidade caberia somente se o DECEX fosse
levado a erro por fraude da Recorrente, na falta da apresentação da anuência, o que
sequer foi mencionado no presente processo. Assim sendo, como os produtos
importados estavam acompanhados de LI, ainda que essas LI’s tenham sido emitidas
sem anuência do Exército, mas por falha da própria Autoridade Fiscal, não cabe a
aplicação da sanção prevista no art. art. 633, II, “a”, do Regulamento Aduaneiro de
2002.
Afora os equívocos cometidos pelo i. Relator do processo em relação à
vinculação hierárquica do Decex à RFB, fica claro que as razões pelas quais decidiu-se pela
exclusão da multa foram (i) o fato de a proibição de emissão da LI sem autorização do Exército
ser direcionada ao DECEX e não ao contribuinte (?) e (ii) porque os produtos importados
estavam acompanhados das respectivas LI’s. Como dito linhas acima, nada se disse sobre
eventual falta de identificação das mercadorias.
Passo ao mérito.
A partir do dia 1o de dezembro de 2003, o procedimento de licenciamento das
importações brasileiras passou a ser disciplinado pela Portaria Secex no 17/2003, que modificou
substancialmente os critérios até então estabelecidos. À época dos fatos versados nos autos, vigia
a Portaria Secex no 14/2004, que, em relação ao licenciamento das importações, assim
determinava.
Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes
modalidades:
I - importações dispensadas de Licenciamento;
II - importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III - importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
Art. 7o - Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação (DI) no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da Receita
Federal (SRF).
(...)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.000162/2006-91

Art. 9o Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as seguintes importações:
I - de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex e também
disponíveis no endereço eletrônico do Mdic; onde estão indicados os órgãos
responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto;
(grifos acrescidos)
II - as efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
a) sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária;
b) ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre Comércio;
c) sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq);
d) sujeitas ao exame de similaridade;
e) de material usado;
f) originárias de países com restrições constantes de Resoluções da ONU;
g) sem cobertura cambial nos casos previstos nesta Portaria.
O relatório do acórdão recorrido, tomado por empréstimo da decisão de
primeira instância de julgamento, esclarece as circunstâncias do caso concreto.
A interessada por meio da declaração de importação (DI) n° 05/00035185-O (As. 07 a
09) submeteu a despacho 14 volumes de mercadoria descrita como 'TECIDO ULTRA
RESISTENTE COM FIBRA DE ARAÍ.ÜDA E BORRACHA — SB GOLD FLEX
95836". classificando no código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
5407.10.21.
(...)
Retiradas amostras da mercadoria e encaminhada para perícia, a Engenheira Têxtil
Patricia Souza Marçal emitiu Laudo de Assistência Técnica, Controle 001.05 (As. 27 a
29). A Perícia realizada, em síntese, leva à conclusão de que a mercadoria pode ser
considerada um tecido, composto de mantas de fios têxteis paralelizados, sendo estes
fios de filamentos sintéticos (fios de alta tenacidade de filamentos contínuos) aramida,
não possuindo fios de borracha. O laudo indica que o tecido é "à prova de balas" e que é
utilizado na fabricação de um tipo específico de blindagem balística (coletes à prova de
balas).
Com base no disposto no Laudo de Assistência Técnica (ausência de fios de borracha e
característica de tecido à prova de balas), a autoridade fiscal concluiu que aplicada a
regra número 06 para interpretação do sistema harmonizado a classificação correta da
mercadoria deve ser no código da NCM 5407.10.11. Além disto indica a fiscalização
que a interessada deveria ter indicado o "DESTAQUE 008", visto que a mercadoria em
comento trata-se de "tecido à provas de balas".
Assim considerando que não houve a informação de que a mercadoria efetivamente
importada tratava-se de "tecido à prova de balas", e que esta mercadoria estava sujeita a
Licença de Importação Não-Automática, e que a interessada não possuía tal Licença, a
autoridade fiscal aplicou a multa do controle administrativo (importação desamparada
de guia de importação ou documento equivalente).
E o voto condutor da decisão recorrida esclarece que
Como já dito acima, o Decreto no 3.665/2000 estabelece em seu anexo I que o “tecido a
prova de balas” é produto controlado pelo Exército, sob categoria de controle no2.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.434 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.000162/2006-91

Portanto, resta incontroverso que a mercadoria importada, depois que
classificada corretamente pela Fiscalização Federal, estava sujeito a licenciamento não
automático. Nestas condições, aplica-se a multa prevista no art. 633, inciso II, alinea “a”, do
Decreto no 4.543/2002, que aprovou o Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, por
importação de mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2o):
(...)
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o); e
Os argumentos expendidos pela Recorrente em sede de recurso especial, por
meio dos quais pretende demonstrar que “o contribuinte só pode ser penalizado se realizar o
procedimento de importação sem a apresentação da respectiva documentação de sua
responsabilidade, o que fora realizada integralmente via Siscomex” e que “em verdade, a
anuência do Exército é responsabilidade do DECEX, não cabendo ao contribuinte aviar tal
autorização”, com todo o respeito, não têm o menor fundamento. Ora, o Siscomex somente não
acusou a necessidade de anuência prévia do Exército Brasileiro porque a mercadoria estava
classificada incorretamente. E classificação, como é consabido, é de responsabilidade do
importador.
Voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital